Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-04.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010427-04.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE C
RÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

por

instituição

financeira contra sentença que determinou a revisão de contrato de cartão de crédito

consignado
,
convertendo
-o para
emp
réstimo

pessoal

consignado
,
bem

como

condenou
o banco à
devolução

na
forma simples do valor
pago
a
maior
. O banco
recorrente

sustenta
que
o

consumidor

tinha
plena
ciência
da
modalidade

contratada
, tendo inclusive
realizado

saques
e
compras
com o
cartão
,
al
ém
de o
contrato

já

ter

sido

quitado

em
2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

vício
de
consentimento

na

contratação
de
cartão
de
crédito

consignado que justifique a conversão do contrato para empréstimo

consign
ado

tradicional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

contratos

juntados

aos
autos
foram

redigidos
de forma
clara
,
estabelecendo

expressamente
que se
referiam
a
cartão
de
crédito

consignado
e
não

a

empréstimo

consignado
,
inexistindo

obscuridade
que
pudesse

caracterizar

erro

substancial
.

4.
Os

documentos

comprovam
que
o

recorrido

tinha
plena
ciência
da
modalidade

contratada
, pois
realizou

quatro

saques

mediante o limite do cartão de crédito e utilizou o cartão para diversas

compras

em

estabelecimentos

comerci
ais
,
conforme

demonstram
as
faturas

juntadas

aos
autos.

5. As
gravações
de
atendimento

juntadas

pelo
banco
recorrente
,
não

impugnadas

especificamente
pela
parte

reclamante
,
confirmam
que
o

recorrido

solicitou

expressamente

saque

por

meio
do
cartão
BMG Card
,
informando
inclusive
os
dados de
sua

conta

bancária
para
crédito
do valor.

6. O
contrato

foi

integralmente

quitado

na

fatura
com
vencimento

em
10/11/2022,
não

havendo

mais

descontos
no
contracheque
do
recorrido

desde

então
, o que
torna

injustificada a pr etensão de conversão do contrato
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Não

há

vício
de
consentimento

na

contratação
de
cartão
de
crédito

consignado

quando

os

contratos

são

redigidos
de forma
clara
e o
consumidor

utiliza

efetiv
amente
o
produto
,
realizando

saques
e
compras
com o
cartão
.
2. É
inviável a conversão de contrato de cartão de crédito

consignado

em

empréstimo

consignado

tradicional

quando

inexiste

vício
de
consentimento
e o
contrato

já

foi

integralmente

quitado
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CC, art.
138; CDC,
arts
.

47, 54, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1163118/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
, j. 20/05/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, Rel. Ministro Marco
Buzz
i
, Quarta
Turma
, j. 09/05/2022; TJMT, N.U 1056270-41.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010427-04.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO BMG S.A.

Recorrido
:
PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO
ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO BMG S.A.
Noticiou
que: a)
firmou

contrato
com a
instituição

financeira

acreditando
ser
empréstimo

consignado

tradicional
; b)
posteriormente

descobriu

tratar
-se de
cartão
de
crédito

consignado
; c)
os

descontos

em

seu

contracheque

desde
2010
somam
R$ 5
5.336
,09
; d) a
modalidade

contratada
é
extremamente
prejudicial, pois
os

descontos

são

apenas
do valor
mínimo
da
fatura
,
gerando

dívida

impagável
.
Requereu
: a) a
conversão
do
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
para
empréstimo

consignado
; b) a
restitu
ição
dos
valores

descontados

indevidamente
; c) a
condenação
do banco
ao

pagamento
de
danos

materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve

desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito pela instituição

financeira
; b)
o banco
violou
o
dever
de
informação
e
agiu
de forma
incompatível
com o
dever
de
lealdade
; e c) as
cláusulas

contratuais

são

abusivas
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação para determinar a revisão dos contratos de cartão de crédito
,
convertendo-os
para
e
mpréstimo

pessoal

consignado
com
incidência
de
juros

remuneratórios
de
acordo
com a taxa
média
de mercado
divulgada

pelo
Banco Central,
bem

como

condenar
o banco
reclamado
à
devolução

na
forma simples do valor
pago
a
maior
, a ser
apurado

em

liquidação
de
s
entença
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa
e
ausência
de
fundamentação

na

sentença
; b) o
autor

tinha

ciência

inequívoca

sobre
a
modalidade

contratada
; c)
foram

realizados
4
saques

compl
ementares

mediante

limite
do
cartão
e
compras

em

diversos

estabelecimentos
; d) o
autor

possui
alto
grau
de
instrução
,
sendo

escrivão
de
polícia
; e) o
contrato

foi

quitado

voluntariamente

em
10/2022,
sendo

impossível
a
conversão
do
contrato
para
empréstimo

consignado
; f)
há

necessidade
de
compensação
de
valores

em

caso
de
condenação
; g) é
impossível

utilizar
a taxa
média
de mercado
publicada

pelo
BACEN; e h)
há

bis in idem

na

aplicação

simultânea
de IPCA e SELIC.
Requereu o acolhimento da preliminar para rec onhecer a nulidade da sentença

ou
, no
mérito
, o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprec
iação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade de atos processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentar as
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos,
foi expressamente fundamentado na sentença que houve o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, de forma que a operação teria sido mais vantajo
sa a ela e mais onerosa ao consumidor, configurando abusividade contratual, razões estas
que levaram o juízo a julgar parcialmente procedente a ação
.

Assim, con
stata-se
que o juízo
a quo
expôs suas razões para
julgar o feito favorável à pretensão do consumidor
.

Destaca-se que
“
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
”
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016)
.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Interpretação
de
cláusulas

contratuais
.

Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138
do
Código Civil).

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR
DO
ADQUIRENTE.
OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL.
INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEG
ÓCIO JURÍDICO. 1. O
erro
é
vício
do
consentimento
no qual
há

uma
falsa
percepção
da
realidade

pelo

agente
,
seja
no
tocante
à
pessoa
,
ao

objeto

ou

ao

próprio

negócio

jurídico
,
sendo
que para render
ensejo
à
desconstituição
de um
ato

haverá
de ser
substancia
l
e real. 2. É
essencial
o
erro
que, dada
sua

magnitude
,
tem o condão de impedir a celebração da avença
, se dele
tivesse

conhecimento
um dos
contratantes
,
desde
que
relacionado
à
natureza
do
negócio
,
ao

objeto
principal da
declaração
de
vontade
, a
qualidad
es

essenciais
do
objeto

ou

pessoa
. (...) (STJ
REsp
1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)

Assim, para
evitar

a

anulação
de
negócios

jurídicos

consumeristas

por

meio
do
erro
,
os

contratos
,
mormente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

ser

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§
3o e 4o, do CDC:

Art. 54.
Contrato
de
adesão
é
aquele

cujas

cláusulas

tenham

sido

aprovadas
pela
autoridade

competente

ou

estabelecidas

unilateralmente

pelo

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
,
sem
que
o

consumidor

possa

discutir

ou

modificar

substancialme
nte

seu

conteúdo
.

(...) § 3o
Os

contratos
de
adesão

escritos

serão

redigidos

em

termos
claros e com
caracteres

ostensivos
e
legíveis
,
cujo

tamanho
da
fonte

não

será
inferior
ao

corpo
doze, de modo a
facilitar

sua

compreensão

pelo

consumidor
.

§ 4o
As

cláusu
las
que
implicarem

limitação
de
direito
do
consumidor

deverão
ser
redigidas
com
destaque
,
permitindo

sua

imediata
e
fácil

compreensão
.

Vale
lembrar
, que
na

hipótese
de
obscuridade
,
nos

termos
do
artigo
47 do CDC,
a
s
cláusulas

contratuais

serão

interpretada
s
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
.

A
propósito
:

(...)
6.1. Esta Corte
tem

entendimento
no
sentido
de que as
cláusulas

contratuais

previstas

nos

contratos

regidos

pelo
CDC
devem
ser
interpretadas
de modo
mais

favorável

ao

consumidor
,
parte

hipossuf
iciente
da
relação

contratual
,
notadamente

quando
se
tratar
de
cláusulas

limitativas
de
direitos
.
7.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)

Em
igual

s
entido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...)
1.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civi
l),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os
quais
devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§
3o e 4o, do CDC e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Ma
rco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022), sob
pena
de
ficar

caracterizada
a
conduta

ilícita
.
Inexistindo

previsão

contratual
que
diferencie

os

tipos
de
produtos

ou

serviços
que
estão

sendo

contratados

pelo

consumidor
e
ocorrendo
a
re
cusa
,
quando
da
necessidade
de
utilização

destes
,
ou
o
condicionamento
do
fornecimento
do
produto

ou

serviço

ao

pagamento
de
quantia
extra,
sem

expressa

previsão

em

contrato
,
caracteriza
-se a
falha

na

prestação
de
serviços
.
Ademais
,
havendo

dúvida
, as
cláu
sulas

contratuais

devem
ser
interpretadas
de modo
favorável

ao

consumidor
(art. 47 do CDC).
(...)
(N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/202
4)

Analisando o conjunto fático

probatório

disponível, não se vislumbra qualquer obscuridadenos contratos juntados aos autos (ID 302851369/
PJe2
e ID 302851370/PJe2), visto que foram redigidos de forma clara, estabelecendo que se referiam a cartão de
crédito consignado e não a empréstimo consignado.

Os

documentos

juntados

pelo

reclamado

comprovam
de forma
inequívoca
que
o

recorrido

tinha
plena
ciência
da
modalidade

contratada
,
especialmente

porque

os

contratos

apresentam

expressamente
a
modalidade
"
car
tão
de
crédito

consignado
",
constando
, inclusive, o
número
do
cartão

contratado
.

Além

disso
,
foi

evidenciado
que o
autor

realizou

quatro

saques

mediante
o
limite
do
cartão
de
crédito
,
conforme

comprovantes

juntados

aos
autos (ID 302851372/PJe2), com
valore
s
de R$ 2.581,51 (06/03/2014), R$ 5.675,03 (18/06/2015), R$ 1.232,00 (22/11/2017) e R$ 740
,00
(23/03/2018).

Mais
contundente

ainda
é o
fato
de que
o

reclamante

utilizou
o
cartão
para
realizar

diversas

compras

em

estabelecimentos

comerciais
,
conforme

demons
tram
as
faturas

juntadas

aos
autos (ID 302851371/PJe2), o que
comprova

não

apenas
o
conhecimento
da
modalidade

contratada
, mas
também
o
efetivo

uso
do
produto
.

O Banco
recorrente

também

juntou

gravações
de
atendimento
(link
disponibilizado
no ID 302851368;
fl. 17)
em
que
o

recorrido

confirma

expressamente
a
solicitação
de
saque

por

meio
do
cartão
BMG Card, inclusive
informando

os
dados de
sua

conta

bancária

na
qual
foi

creditado
o valor do
saque
, o que
demonstra
a plena
ciência
da
modalidade

contratada
.
Res
salte
-se que
o

referido

elemento
de
prova

não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

reclamante
.

Ademais
,
conforme

demonstrado
pela
parte

reclamada
, o
contrato

foi

quitado

em
2022,
não

havendo

mais

descontos
no
contracheque
do
recorrido

desde

então
, o qu
e
torna

ainda

mais

injustificada
a
pretensão
de
conversão
do
contrato
.

As
faturas

juntadas

aos
autos (ID 302851371/PJe2)
corroboram
que
o

saldo
do
cartão
de
crédito
do
recorrido

foi
, de
fato
,
integralmente

quitado

na

fatura
com
vencimento

em
10/11/2022,
se
m

quaisquer

descontos

até
o
presente

momento
.

Assim,
inexistindo

vício
de
consentimento
,
não

há

conduta

ilícita

cometida

pelo
banco
requerido
,
razão
pela qual
não

há
que se
falar

em

revisão
do
contrato
que,
aliás
,
já

foi

até

mesmo

quitado

pelo

autor
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
cond
enar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025